Tribunal: TJDFT
Processo: 0705670-48.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO À AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. COEXISTÊNCIA DE AÇÕES EM CURSO: REVISIONAL E CONSIGNATÓRIA NA VARA CÍVEL (JUROS, INADIMPLÊNCIA E MANUTENÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO) E A PRESENTE DE RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DE DETERMINADAS TARIFAS JÁ PAGAS, A REPETIÇÃO INDÉBITO E O CONSEQUENTE DANO MORAL. NÃO INSTALADA A COISA JULGADA EM QUALQUER DELAS: NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO PROCESSUAL AO ARTIGO 508 DO CPC. NÃO DIVISADO RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. EFEITOS JURÍDICOS DIVERSOS. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA (CPC, ARTIGO 1.013, § 3o, I): SEGURO PRESTAMISTA. INFORMAÇÃO ADEQUADA E EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TARIFA DE CADASTRO. LEGÍTIMA A COBRANÇA REALIZADA NO INÍCIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. RESTITUIÇÃO SIMPLES À LUZ DA CLÁUSULA CONTRATUAL. ENGANO JUSTIFICADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
II. Contrato de cédula de crédito (alienação fiduciária) para financiamento de veículo automotor, com base no qual teriam sido cobrados da requerente os seguintes valores: (i) seguro prestamista (R$ 2.152,43), (ii) tarifas de cadastro (R$ 799,00) e (iii) de avaliação do bem (R$ 180,00). Requer a consumidora a devolução total desses indevidos encargos, acrescidos da dobra legal, e danos morais.
III. Recurso interposto pela requerente contra a sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito, então fundamentada no eventual risco de se incorrer em decisões contraditórias e na incongruência de ritos (CPC, art. 485, IV).
IV. Registra-se que, além do processo ora em análise, a consumidora ajuizou ação perante o Juízo da 5a Vara Cível de Brasília-DF (autos eletrônicos n. 0706957- 06.2020.8.07.0001), em que pretende a revisão do contrato de financiamento, em relação à taxa de juros aplicada, consignação em pagamento e a manutenção da posse do veículo.
V. Afastada a prejudicial de eficácia preclusiva da coisa julgada (acolhida na sentença), na medida em que inexiste óbice a que a consumidora ajuíze, em separado, ação revisional de contrato e ação declaratória de abusividade de determinadas tarifas ou rubricas. Isso porque não desponta risco, no caso concreto, de decisões conflitantes, em virtude dos efeitos jurídicos objetivados nas ações: na Vara Cível, prospectivos, e no Juizado Cível, retrospectivos. E não há falar em eficácia preclusiva da coisa julgada, uma vez que, em nenhuma das lides pendentes, sequer consta decisão definitiva de mérito. Precedente: TJDFT, 3a T. Recursal dos Juizados Especiais, acordão n. 1309269, DJe 21.12.2020.
VI. MÉRITO (causa madura – CPC, Art. 1.013, § 3o, I):
A. O Superior Tribunal de Justiça firmou as teses: “(...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” (Tema n. 958 - REsp 1.578.553 - SP) (grifo nosso) e “2.2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada” (Tema n. 972 - REsp 1.639.320 – SP).
B. No caso concreto, incontroversa a cobrança relativa ao seguro prestamista (R$ 2.152,43) e às tarifas de cadastro (R$ 799,00) e de avaliação do bem (R$ 180,00). O cerne da controvérsia cinge-se à legitimidade (ou não) dessas cobranças.
C. Insubsistente a pretendida restituição dos valores despendidos pela consumidora a título de seguro prestamista, uma vez que a sua cobrança encontra previsão em contrato (ID 19669409), com valor expresso e em separado (R$ 2.152,43 – ID 19669409, p. 1), bem como foi efetivamente prestado o serviço que visa salvaguardar a própria segurada em caso de morte e incapacidade física total, a fim de garantir a cobertura do saldo devedor concernente ao empréstimo. Entrementes, não prospera a alegação de que a requerente teria sido compelida a aderir ao seguro, porquanto não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma contundente, que a concretização do negócio jurídico estaria condicionada à contratação do seguro prestamista. Ao revés, o instrumento contratual e a proposta de seguro, nos quais a recorrente apôs sua assinatura (ID 19669409, p. 2 e ID 19669358), apresentam-se redigidos de forma clara, com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar a imediata compreensão de seus termos essenciais (CDC, art. 54, § 3o e 4o).
D. A cobrança de tarifa de cadastro somente é devida no início do relacionamento entre a parte consumidora e a instituição financeira (Recursos Repetitivos – Temas 618, 619, 620 e 621 e Súmula 566 do STJ). No caso concreto, não resultou evidenciada a alegada abusividade a subsidiar a pretendida redução de R$ 799,00 para R$ 100,00. No ponto, as consultas realizadas pela consumidora (ID 19669330, p. 4) não conferem o efeito probatório almejado, porque não refletem serviço da mesma natureza da atividade cadastral exercida pela instituição financeira, a qual demanda a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas sobre a situação financeira da parte contratante (tratamento de dados e informações).
E. Concernente à tarifa de avaliação do veículo, à míngua de comprovação de que o específico serviço teria sido efetivamente prestado (falta de específico documento de avaliação do automóvel), deve-se reconhecer a abusividade de sua cobrança (Lei 8.078/90, art. 14 c/c CPC, art. 373, II). No entanto, a cláusula contratual (ID 19669409) subsidiaria até então o engano justificável apto a afastar a repetição em dobro do indébito (artigo 42, parágrafo único, Lei 8.078/90). Portanto, a restituição à consumidora deverá ser na forma simples (R$ 180,00).
F. Por fim, em que pese a patente falha na prestação do serviço, não há comprovação de descontrole financeiro ou de grave restrição de crédito, bem como a situação vivenciada pela consumidora não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual. Ademais, não desponta qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade, ou respaldo probatório à perda do tempo útil (CPC, art. 373, inciso I). Assim, não prospera o pedido reparatório por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade da pessoa ofendida.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Afastada a prejudicial de coisa julgada. Causa madura. Julgados parcialmente procedentes os pedidos. Condenada a instituição financeira à restituição de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), corrigida monetariamente a partir do pagamento, e acrescidos de juros legais a partir da citação. Demais pedidos julgados improcedentes. Sem custas processuais nem honorários advocatícios à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).